Tribunal: TJSP
Processo: 1024733-20.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – SUPOSTA CONDUTA IRREGULAR DOS FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA QUE ABORDARAM O AUTOR SOB SUSPEITA DE FURTO DE PRODUTO – ATITUDE DISCRIMINATÓRIA POR SER O AUTOR TRANSEXUAL NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – VERBA INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA -

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – SUPOSTA CONDUTA IRREGULAR DOS FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA QUE ABORDARAM O AUTOR SOB SUSPEITA DE FURTO DE PRODUTO – ATITUDE DISCRIMINATÓRIA POR SER O AUTOR TRANSEXUAL NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – VERBA INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.